Tribunal: TJSP
Processo: 1016768-14.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARATÓRIA – APONTAMENTO INDEVIDO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL FRENTE AO ABALO MORAL SOFRIDO - JUROS DE MORA – MODIFICAÇÃO PARA A DATA DA PRÁTICA DO ATO ILÍCITO, NOS MOLDES DO ARTIGO 398 DO CC E SÚMULA 54 DO STJ –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARATÓRIA – APONTAMENTO INDEVIDO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL FRENTE AO ABALO MORAL SOFRIDO - JUROS DE MORA – MODIFICAÇÃO PARA A DATA DA PRÁTICA DO ATO ILÍCITO, NOS MOLDES DO ARTIGO 398 DO CC E SÚMULA 54 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁROS SUCUMBENCIAIS - CABIMENTO

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000772502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016768-14.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANA
ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ISCP - SOCIEDADE
EDUCACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento em parte ao
recurso, e da 2a Juíza, que dava provimento em maior extensão, foi estabelecida a
divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros
componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram provimento em parte ao
recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 22 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Luciana Alves da Silva
Apelada: ISCP - Sociedade Educacional S/A
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Fórum Regional do Jabaquara
Juiz prolator: Fábio Fresca
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
REPARATÓRIA

APONTAMENTO
INDEVIDO
DO
NOME
DA
CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO VALOR
DA
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

IMPOSSIBILIDADE

CONDENAÇÃO
FIXADA
EM
VALOR RAZOÁVEL FRENTE AO ABALO MORAL
SOFRIDO - JUROS DE MORA MODIFICAÇÃO PARA A
DATA DA PRÁTICA DO ATO ILÍCITO, NOS MOLDES DO
ARTIGO 398 DO CC E SÚMULA 54 DO STJ

MAJORAÇÃO DOS HONORÁROS SUCUMBENCIAIS -
CABIMENTO
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO No 35422
A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência
de vínculo contratual entre a aluna autora da ação e a instituição de ensino
demandada, reputou, consequentemente, indevido o apontamento do débito
oriundo do suposto contrato em cadastro de inadimplentes e, por fim,
condenou a requerida a pagar à autora uma indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00, com atualização monetária da prolação do
julgado e juros de mora da data da citação. Quanto aos honorários
sucumbenciais, entendeu adequado fixá-los em 10% sobre o valor da
condenação.
Apela a autora em busca da majoração da indenização,
argumentando, em síntese, que o valor arbitrado na sentença não atende ao
caráter punitivo e compensatório almejado pela condenação, requerendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua fixação em R$ 20.000,00, que o termo inicial para incidência dos juros
se dê a contar da negativação, nos termos da súmula 54 do STJ, e que os
honorários advocatícios sucumbenciais sejam majorados para não menos
do que R$ 2.000,00.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
A autora sofreu negativação do seu nome em razão de
um débito no valor de R$ 1.316,00, fruto do não pagamento de
mensalidades de curso superior que efetivamente não contratou.
Conquanto indisputável o abalo moral sofrido pela
autora, não vislumbro nas razões recursais argumentos relevantes além
daqueles já suficientemente analisados na sentença que justificassem a
majoração da indenização fixada a título de danos morais. Limitou-se a
apelante a afirmar que o valor fixado em sentença está abaixo do que o
Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça tem
fixado, sem mencionar qualquer outra conduta por ela sofrida que
ensejasse a majoração do valor indenizatório fixado.
Nesse contexto, outra solução não há senão manter o
montante indenizatório arbitrado em primeiro grau (R$ 5.000,00), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
traduz o ressarcimento do abalo moral sofrido pela vítima de forma
proporcional e razoável, uma vez sopesadas as circunstâncias fáticas dos
autos, traduzindo justa compensação pelo dissabor experimentado, sem,
contudo, enriquecê-la, não havendo motivo para sua majoração.
Contudo, razão assiste à apelante no tocante ao termo
inicial para incidência dos juros.
A ação tem com fundamento a prática de ilícito de
natureza extracontratual, devendo prevalecer o que dispõem o artigo 398
do CC e o enunciado da súmula 54 do STJ. Assim, cabível a alteração do
termo inicial de incidência dos juros moratórios para a data da indevida
inclusão do débito, ou seja, 11.06.2019, conforme extrato de fl. 49.
Finalmente, considerando o valor da condenação,
entendo cabível a majoração da verba honorária sucumbencial de 10% para
20%, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo 2o parágrafo do artigo
85 do CPC. Elevá-los para a quantia certa de dois mil reais tal como
pretende a apelante não é possível, dado o critério legal aplicável ao caso
de fixação em percentual sobre a condenação.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao
recurso para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data da
inclusão indevida (11/06/2019) e majorar a verba honorária de 10% para
20% sobre o valor da condenação.

ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29399
Apelação Cível no 1016768-14.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Luciana Alves da Silva
Apelado: ISCP - Sociedade Educacional S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divergi de suas conclusões,
por entender que o recurso comportava acolhimento. Justifico.
Isto porque, deve ser majorado o valor da indenização por danos morais,
na medida em que deve ser considerado não só o fato da autora ter tido o seu nome
negativado, por suposto débito estudantil, cuja origem não restou comprovada, já que
nada foi acostado aos autos para o fim de comprovar que ela teria efetivado a matrícula
da universidade, mas também o lapso temporal pelo qual a negativação indevida
perdurou, além do tempo por ela gasto para a solução do problema e o caráter
preventivo/punitivo dos danos morais.
Note-se que o nome da autora foi negativado 11.06.19 (vide fls. 49/50),
tendo a liminar sido concedida para a exclusão do apontamento pelo R. Juízo a quo em
11.09.18 (vide fls. 56/57), ou seja, a negativação indevida perdurou por 3 meses.
Além disso, conforme se infere da narrativa feita pela autora e dos
documentos por ela trazidos com a inicial, restou evidente que ela abriu quatro
chamados junto à ré na tentativa de solucionar a questão administrativamente, em
decorrência das cobranças que estavam sendo feitas por meio de e-mail, a partir do envio
de boletos, tendo, inclusive, recebido cobrança por escritório de advocacia, cuja tentativa
de obstar a cobrança também restou infrutífera junto a ele.
Acerca dessa temática, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo
em que dano moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa.
Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o
dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A
consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela
dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação
do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais
situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio
da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o valor de
indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se
pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de
seu ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar que novas situações
desse tipo ocorram.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim de se
buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual
jurisprudência sobre o tema, mormente do Superior Tribunal de Justiça. Destaco, dentre
os diversos julgados daquele Tribunal alguns de seus arestos, por meio dos quais é
possível verificar que a indenização não deve ser fixada nem em quantia absurda,
tampouco em quantia irrisória. Veja-se:
AgRg no Ag 1145425 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
2009/0006470-8
Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
T4 - QUARTA TURMA
DJe 24/02/2011
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA
A
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 73.272,00
(SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS
REAIS) PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA
AFASTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por danos morais, quando o valor fixado nas instâncias
ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que, afastada a
incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém
para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados
pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no
acórdão recorrido, como ocorreu na hipótese vertente.
2. A decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$
73.272,00 para R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da
inscrição indevida do nome da autora/agravante em cadastros de
restrição ao crédito, adequou a quantia fixada nos juízos ordinários
aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados
e às peculiaridades da espécie, motivo pelo qual deve ser mantida
pelos próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado
ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, evidente o dano moral suportado pela autora
que teve seu nome negativado indevidamente em decorrência de contrato de
prestação de serviço não firmado, situação essa que perdurou por três meses
(lapso temporal transcorrido entre a data da negativação e da concessão da liminar
pelo R. Juízo a quo).
Além disso, restaram frustradas as tentativas de solução do
problema administrativamente, mormente porque a ré não atendeu aos quatro
chamados abertos pela autora.
Assim, aplicável a tese do 'desvio produtivo do consumidor', pela qual
a condenação deve considerar o desvio de competências do indivíduo para a tentativa de
solução de um problema causado pelo fornecedor, com sucessivas frustrações diante da
ineficiência e descaso deste (sobre o tema, cfr. TJRJ, Ap. n.
2216384-69.2011.8.19.0021).
Yussef Said Cahali rememora que a jurisprudência se inclina para punir
atos ilícitos, que se mostram “hábeis para macular o prestígio moral da pessoa, sua
imagem, sua honradez e dignidade”, que excedem o âmbito patrimonial e comercial,
constituindo condição para o exercício de outras atividades” (CAHALI, Yussef Said. Dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Moral 4a Ed. São Paulo: RT, 2011, p. 318). E a indenização econômica tornou-se o
único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou
neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência,
seria impossível.
Desse modo, tendo em vista que a autora envidou esforços administrativa
e judicialmente para afastar a cobrança que estava sendo realizada de forma indevida, e,
sendo certo o caráter preventivo e punitivo do dano moral, de rigor a condenação da
apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais).
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para o fim de majorar o valor
da indenização fixada na r. sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais), acompanhado o
voto o I. Relator com relação à majoração dos honorários advocatícios e da modificação
do termo inicial dos juros de mora.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
12979790
5
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
12A3B4A4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016768-14.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.